Tribunal: TJPA
Processo: 0812860-96.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812860-96.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DE DIREITO DA COMARCA DE JACUNDA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
1 –
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONTRADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO NA AÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES.
2
– ALMEJADA CONVERSÃO DA MEDIDA EXTREMA EM PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. IMPETRANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE O COACTO NÃO RECEBE O TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRECEDENTES.
3 -
WRIT CONHECIDO EM PARTE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/Pa.

Consta dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada pela prática, em tese, do crime de homicídio, tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal, perpetrado em face da vítima Elias Alves dos Santos.

Nas razões da impetração, aduz que a decisão de custódia carece de fundamentação concreta, correlata aos fatos narrados, hipótese que não teria sido verificada no caso em tela, considerando que a custódia cautelar foi decretada com base em crime diverso, isto é, de homicídio qualificado.

Discorre acerca da ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como, da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, considerando que o paciente possui condições pessoais favoráveis, ou ainda, a substituição da prisão por domiciliar, considerando que o réu é pessoa idosa, com 75 (setenta e cinco) anos de idade, além de estar extremamente debilitado em decorrência de uma fratura em seu fêmur.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente mediante a imposição de medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, demandou pela concessão da prisão domiciliar.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da prisão preventiva do coacto em razão da ausência de fundamentação idônea do decreto, além da possibilidade de substituição da segregação mediante a imposição de medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, demanda pela substituição da prisão do paciente por domiciliar, em razão de sua idade avançada e de portar doença grave.

E início, analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados no decreto cautelar, restando fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade real do investigado, demonstrados pelo
modus operandi
violento empregado na ação delitiva, destacando que o

agente teria executado a vítima mediante a aplicação, em via pública, de dois golpes de arma branca na região abdominal do ofendido.

É importante ressaltar que, embora no auto de prisão em flagrante conste a capitulação do crime de homicídio simples, nada impede que por ocasião da realização da audiência de custódia, com a homologação da prisão e conversão em preventiva, o magistrado aponte outras circunstâncias da prática do crime que indiquem a forma qualificada, se assim for possível extrair do contexto fático, justificando-se dessa forma, a necessidade do decreto preventivo, não estando o magistrado vinculado à capitulação delitiva feita pela autoridade policial.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação aptos a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PRISIONAL FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM A GRAVIDADE DA CONDUTA E A POTENCIAL PERICULOSIDADE DO AGENTE
. SITUAÇÃO DE SAÚDE DO CUSTODIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. REEXAME DE FÁTOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem bem analisou os elementos concretos e as particularidades do fato delituoso para fundamentar a ordem prisional.

2. Consta que o recorrente, motivado por desentendimentos e desavenças anteriores, efetuou golpes de arma branca na vítima em um bar e sob efeito de álcool, atingindo o estômago e a região dorsal, revelando a gravidade concreta da conduta e a potencial periculosidade do agente.

3. A respeito do estado de saúde do custodiado, verifica-se a ausência de documentação comprobatória de sua situação clínica atual, bem como a impossibilidade de conhecimento do tema, sob pena de supressão indevida de instância. A matéria não foi submetida de forma específica à apreciação da origem. Apesar disso, constou do acórdão atacado que o agravante vem recebendo atendimento médico adequado na casa prisional.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 190.301/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

Demais disso, verifica-se que o pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob o fundamento de que o paciente é idoso e necessita de cuidados especiais, não encontra amparo no art. 318 do CPP, cuja redação é a seguinte:

Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

Com efeito, como ressaltou o impetrante, o paciente possui atualmente 75 (setenta e cinco) anos, não atingindo, portanto, o requisito etário descrito no aludido dispositivo. De outra banda, o impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os supostos problemas de saúde do paciente que demandariam cuidados especiais, bem como que a carceragem onde o coacto se encontra atualmente recolhido não possui condições de atender as suas necessidades médicas.

Sobre a questão,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICIDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE ATUAL DO AGRAVANTE, DA GRAVIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER O TRATAMENTO NECESSÁRIO NO PRESÍDIO ONDE SE ENCONTRA.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II -No caso em tela, tenho que a decisão que converteu a prisão temporária em prisão preventiva, bem como a que indeferiu a revogação da segregação cautelar do agravante estão suficientemente fundamentadas, com a indicação da existência nos autos de circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, notadamente pela periculosidade do agravante que, motivado por rixa envolvendo a posse de terra e sumiço de semoventes, além das denúncias realizadas pelas vítimas, relacionadas à extração ilegal de madeiras na região promovida pelo agravante, teria na condição de mandante, participado do duplo homicídio praticado contra Miralva Maria da Silva Souza e Arnaldo Pereira de Souza, ocorrido na comarca de Espigão do Oeste/RO.

III - In casu, as instâncias ordinárias concluíram não haver comprovação satisfatória dos requisitos necessários para o deferimento da prisão domiciliar. Não há comprovação do estado de saúde atual do agravante, da gravidade e da impossibilidade de receber o tratamento necessário no presídio onde se encontra. Como bem ponderado pelo Ministério Público Federal, os laudos acostados aos autos fls 28-45 e 356-369, datam de 2013 até 2021,portanto laudos bem antigos.

IV - Com efeito, é firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não ocorreu nos autos.

V - Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 186.041/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO O
MANDAMUS
e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 26/09/2024